Tribunal: STJ
Processo: 5002390-40.2022.8.24.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2172933 - SC (2024/0365647-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: AGRO VIRMOND LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
LAUDZ CASTRO MAIA - PR065690
DOUGLAS VALÉRIO HENRIQUE MANSO - PR103242
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ
PROCURADORA : LAÍS CRISTINA BANDEIRA - SC053308
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ITBI.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
o DA
ART. 1
LEI N. 12.016/2009.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
MANTIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
SÚMULA N. 284/STF.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo
interno, manteve decisão monocrática no Recurso Especial, rejeitando a alegada
negativa de prestação jurisdicional (arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil) e aplicando o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal
quanto à suposta violação do
o da
(fl. 987).
art. 1
Lei n. 12.016/2009
2. A recorrente aponta omissão quanto ao enfrentamento das Súmulas
n. 213/STJ e 461/STJ e dos precedentes formadores da Súmula n. 269/STF,
bem como quanto ao desenvolvimento da tese de violação do
o da
art. 1
com pedido de afastamento da
(fls.
Lei n. 12.016/2009,
Súmula n. 284/STF
1004-1009).
3. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
O acórdão embargado enfrentou de modo claro e suficiente as matérias
suscitadas, afirmando que “inexistem os vícios apontados, razão pela qual não
há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil” e que “as
razões do recurso especial não desenvolveram tese para demonstrar os motivos
pelos quais teria ocorrido violação ao
o da
[...] atraindo a
art. 1
Lei n. 12.016/09,
incidência da Súmula n. 284 do STF” (fl. 995).
4. Embargos de declaração rejeitados, com advertência de que a
eventual oposição de novos embargos com propósito de rediscutir matéria já
decidida poderá ensejar multa (art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil).
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53262559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:44:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: ebb6022b-a41c-4833-a07f-1e0e3d2ed678

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA53262559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:44:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: ebb6022b-a41c-4833-a07f-1e0e3d2ed678

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2172933 - SC (2024/0365647-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: AGRO VIRMOND LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
LAUDZ CASTRO MAIA - PR065690
DOUGLAS VALÉRIO HENRIQUE MANSO - PR103242
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ
PROCURADORA : LAÍS CRISTINA BANDEIRA - SC053308
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ITBI.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
o DA
ART. 1
LEI N. 12.016/2009.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
MANTIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
SÚMULA N. 284/STF.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo
interno, manteve decisão monocrática no Recurso Especial, rejeitando a alegada
negativa de prestação jurisdicional (arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil) e aplicando o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal
quanto à suposta violação do
o da
(fl. 987).
art. 1
Lei n. 12.016/2009
2. A recorrente aponta omissão quanto ao enfrentamento das Súmulas
n. 213/STJ e 461/STJ e dos precedentes formadores da Súmula n. 269/STF,
bem como quanto ao desenvolvimento da tese de violação do
o da
art. 1
com pedido de afastamento da
(fls.
Lei n. 12.016/2009,
Súmula n. 284/STF
1004-1009).
3. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
O acórdão embargado enfrentou de modo claro e suficiente as matérias
suscitadas, afirmando que “inexistem os vícios apontados, razão pela qual não
há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil” e que “as
razões do recurso especial não desenvolveram tese para demonstrar os motivos
pelos quais teria ocorrido violação ao
o da
[...] atraindo a
art. 1
Lei n. 12.016/09,
incidência da Súmula n. 284 do STF” (fl. 995).
4. Embargos de declaração rejeitados, com advertência de que a
eventual oposição de novos embargos com propósito de rediscutir matéria já
decidida poderá ensejar multa (art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil).
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52685162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:25
Código de Controle do Documento: 33fc4e65-7a1a-4bf2-9754-0c88504b8c78

Trata-se de emb argos de declaração opostos por Agro Virmond Ltda. contra
acórdão de minha relatoria que, em agravo interno interposto no Recurso Especial 2172933
/SC, conheceu do agravo e negou-lhe provimento, mantendo a conclusão pela inexistência
de negativa de prestação jurisdicional (arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil) e
pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quanto à alegada violação
do
o da Lei n. 12.016/2009.
art. 1
Eis a ementa da decisão recorrida (fl. 987)
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO.
ITBI.
PAGAMENTO
A
MAIOR.
RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVA.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA
DOS VÍCIOS. AFRONTA AO
o DA
FALTA DE
ART. 1
LEI N. 12.019/06.
DESENVOLVIMENTO DE TESE. SÚMULA N. 284 /STF. AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que desproveu apelação cível em
mandado de segurança, impetrado para afastar ato administrativo que rejeitou pedido
de restituição de ITBI. 2. A sentença de primeiro grau denegou a segurança pleiteada,
e o Tribunal de Justiça manteve a decisão, entendendo que o mandado de segurança
não substitui ação de cobrança, conforme Súmula n. 269 do STF. 3. A recorrente alega
omissão do acórdão quanto à aplicação das Súmulas n. 213 e 461 do STJ, que
permitiriam o uso do mandado de segurança para tal finalidade. III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema referente ao caráter
declaratório da medida judicial pleiteada, concluindo que o pedido não era meramente
declaratório, mas, sim, condenatório. 5. As Súmulas n. 213 e 461 do STJ não se
aplicam ao caso, pois não tratam da possibilidade de declaração de crédito por meio de
mandado de segurança. 6. Não há omissão no acórdão recorrido, pois a questão foi
devidamente analisada, e a alteração do pedido pelo embargante não é permitida. 7. As
razões do recurso especial não desenvolveram tese para demonstrar os motivos pelos
quais teria ocorrido violação ao
o da
o que evidencia a ausência de
art. 1
Lei 12.016/09,
delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF. 8.
Recurso conhecido e desprovido. (fl. 987)

Nos presentes embargos a embargante sustenta omissões no acórdão embargado
quanto: (i) à negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento adequado
das Súmulas n. 213/STJ e 461/STJ e dos precedentes formadores da
o
Súmula n. 269/STF,
que tornaria insuficiente a conclusão de inexistência de vícios dos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil (fls. 1004-1006); (ii) ao desenvolvimento da tese de violação ao
o da
com pedido de afastamento da
art. 1
Lei n. 12.016/2009,
Súmula n. 284/STF,
afirmando que o primeiro tópico do Recurso Especial tratou precisamente dessa ofensa (fls.
1006-1009).
Documento eletrônico VDA52685162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:25
Código de Controle do Documento: 33fc4e65-7a1a-4bf2-9754-0c88504b8c78

Decorrido o prazo para contrarrazões pela parte ora embargada vide certidão de
fl. 1017.
É o relatório.
VOTO
Segundo
se
vê, de omissão não se trata, mas apenas de inconformismo
com o julgamento contrário ao entendimento da Parte, que não encontra no
recurso integrativo a via adequada para sua arguição.
Tendo, porém, a decisão recorrida apreciado a matéria, de forma expressa, e sem
qualquer contradição interna – única que autoriza o manejo do recurso integrativo – mostra-
se inacolhível a pretensão recursal.
Na decisão recorrida, registrou-se, dentre outros fundamentos, que:
[...] O Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema referente ao
caráter declaratório da medida judicial pleiteada [...]. Portanto, inexistem os vícios
apontados, razão pela qual não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil.”; e que “as razões do recurso especial não desenvolveram tese para
demonstrar os motivos pelos quais teria ocorrido violação ao
o da
art. 1
Lei 12.016/09
[...], atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF (fl. 995).
Com efeito, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte:
[a] contradição sanável mediante aclaratórios é aquela interna ao julgado
embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da
própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio
desenvolvido pelo julgador; vale dizer, o recurso integrativo não se presta a
,
corrigir contradição externa bem como não se revela instrumento processual
(EDcl no RMS n. 60.400/SP,
vocacionado para sanar eventual error in judicando
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
9/10/2023,
sem grifos no original).
16/10/2023;
Ressalte-se que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via
dos embargos de declaração.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA52685162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:25
Código de Controle do Documento: 33fc4e65-7a1a-4bf2-9754-0c88504b8c78

1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração
ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida
entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando
o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de
convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados os
art. 1.022,
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.978.532/SP,
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.928.910/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJe de
19/12/2023,
sem grifos no original.)
5/2/2024;
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
, desde logo, que a eventual oposição de novos embargos de declaração
Advirto
com o único propósito de rediscutir questão já decidida poderá ensejar a aplicação de
multa, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É o voto.

Documento eletrônico VDA52685162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:25
Código de Controle do Documento: 33fc4e65-7a1a-4bf2-9754-0c88504b8c78

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.172.933 / SC
Número Registro: 2024/0365647-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50023904020228240001
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: AGRO VIRMOND LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
LAUDZ CASTRO MAIA - PR065690
DOUGLAS VALÉRIO HENRIQUE MANSO - PR103242
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ
PROCURADORA : LAÍS CRISTINA BANDEIRA - SC053308
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
INTERVIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: AGRO VIRMOND LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
LAUDZ CASTRO MAIA - PR065690
DOUGLAS VALÉRIO HENRIQUE MANSO - PR103242
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ
Documento eletrônico VDA53245944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:07:54
Código de Controle do Documento: 609dd818-e4d3-4f9f-b549-a32eb9780a29

PROCURADORA : LAÍS CRISTINA BANDEIRA - SC053308
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:07:54
Código de Controle do Documento: 609dd818-e4d3-4f9f-b549-a32eb9780a29